Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715439-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SÓCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0703547-32.2023.8.07.0001, determinou a realização de novo procedimento, com a elaboração de parecer motivado, nos termos do edital do concurso. Em decisão (ID 71081400), indeferi a tutela de urgência. Na petição de ID 71104100, o Agravante requer a desistência do recurso. É relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025 15:35:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador